Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC.
4. A mera alegação de abusividade das cláusulas contratuais não configura, por si só, a probabilidade do direito, especialmente quando não há prova inequívoca da onerosidade excessiva ou do descompasso entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
5. O percentual de juros remuneratórios pactuado não se revela, isoladamente, abusivo, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS), sendo necessária a demonstração cabal da abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme Súmula 380/STJ, sendo imprescindível a continuidade do adimplemento contratual ou o depósito judicial do valor incontroverso.
7. A negativa da tutela provisória justifica-se também pela necessidade de dilação probatória quanto à alegada cobrança de encargos indevidos (seguros, tarifas, capitalização de juros), não sendo possível, em sede liminar, afastar os efeitos do contrato bancário com base em declarações unilaterais.
8. A negativação do nome do devedor é medida legítima do credor na ausência de demonstração da ilegalidade da cobrança, circunstância não evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples alegação de abusividade das cláusulas contratuais e a propositura de ação revisional não autorizam, por si sós, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato ou impedir a negativação do devedor.
2. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante prova cabal de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé contratual.
3. A análise da legalidade de encargos contratuais bancários demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1o; Decreto no 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção; STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão 1712923, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1881485, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.